Tribunal: TJES
Processo: 5001911-14.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-14.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLLYANA BARBOSA AGOSTINHO

APELADO: JOSE CALIXTO DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. EXCESSO DECOTADO. POSSE DOS AUTORES DECORRENTES DO PRINCÍPIO DA SAISINE. POSSE DA APELANTE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Eventual pedido realizado em sede de réplica à contestação não pode ser acolhido por ofensa ao princípio da congruência, motivo pelo qual a sentença, ao declarar a invalidade do documento de doação, extrapolou os limites do pedido, afigurando-se
extra petita
. 2 - A posse dos Autores decorre do Princípio da saisine. 3 - Considerando que, em relação ao período em que a Apelante cuidou da proprietária do imóvel e nele residiu por permissão desta, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse e que o documento de doação apresentado não é capaz de comprovar a alegada doação e a transferência da posse, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001911-14.2021.8.08.0038

APELANTE
: POLLYANA BARBOSA AGOSTINHO

APELADOS:
JOSÉ CALIXTO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5951204) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reintegração de Posse.

Da preliminar de nulidade da sentença

A Apelante afirma que a decisão foi
extra petita
em relação a invalidade do documento de doação, por ausência de pedido de invalidação e de ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca da sentença
extra petita
a doutrina ressalta que:

Sentença extra petita.

Considerações e consequências:
A sentença extra petita é caracterizada pelo fato de o magistrado apresentar resposta jurisdicional diferente da pretensão deduzida na petição inicial, em relação a fundamentos de fato, ao pedido ou à pessoa do réu (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

No caso em análise, (1) os Apelados ajuizaram a ação originária pleiteando a reintegração na posse do imóvel descrito nos autos, (2) a Apelante ofereceu contestação alegando, dentre outros temas, que tinha a posse do bem em razão da doação feita por sua proprietária, já falecida e (3) em réplica à contestação os Apelados sustentaram que a doação retratada no documento particular apresentado é nula.

Verifico que não foi formulado pedido de declaração de nulidade da doação realizada, embora a matéria tenha sido alegada em réplica à contestação. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NULIDADE. VERIFICADA.
PEDIDO ADICIONAL EM RÉPLICA. NÃO SUJEITO AO CONTRADITÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O momento final para o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, é até a citação. 2.
Eventual pedido realizado em sede de réplica à contestação e não submetido ao devido contraditório não pode ser acolhido por ofensa ao princípio da congruência, conforme determina o artigo 329 do Código de Processo Civil.
3. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. 4. Apelação cível conhecida e provida para excluir da partilha as despesas com a devolução do imóvel. 5. Sem majoração de honorários advocatícios, visto que não fixados na origem (TJDFT, Acórdão 1753371, 07136832520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, ao declarar a invalidade do documento de doação a sentença extrapolou os limites do pedido, afigurando-se
extra petita
.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e decotar da sentença a declaração de invalidade do documento de doação.

Do mérito

O Apelado ajuizou a presente ação requerendo a reintegração na posse do imóvel descrito nos autos.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Sustenta a demandada a legitimidade da sua posse ao argumento de doação do bem pela antiga proprietária. Compulsando os autos, id 10085436 verifico que o bem em questão possui matrícula e não consta neste documento a aludida doação.

Como se não bastasse a doação se deu por instrumento particular, com reconhecimento de firmas por semelhança. Em se tratando de bem imóvel com matrícula existente se fosse a intenção da dona do bem doá-lo a demandada, deveria fazê-lo por instrumento particular de doação. Note-se que no documento em questão não há a presença de testemunhas do ato. A própria demandada em seu depoimento pessoal admite que confeccionou o documento e deu para a proprietária assinar. Note-se ainda que entre a assinatura e o reconhecimento de firma, transcorreu um ano. Firme nesse sentido, entendo pela inviabilidade do reconhecimento do documento como instrumento particular de doação. A dona do imóvel tinha dificuldades de locomoção e já estava no fim de sua vida. Não se trata de etarismo a assertiva a ser feita aqui, mas uma constatação da condição de vida da doadora.

Seguiu-se o presente recurso.

Sabe-se que as demandas possessórias objetivam a proteção da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Caio Mário da Silva Pereira ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o Código de Processo Civil atribuiu ao Autor o seguinte ônus probatório:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse dos Autores decorre do Princípio da saisine, “
posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0012603-74.2017.8.08.0014, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível , Data: 17/08/2023).

A Apelante alega que ocupava legitimamente o imóvel por cuidar de sua então proprietária Srª Jovina Calixto, já falecida, por um longo período.

Afirma que em gratidão, a Srª Jovina Calixto teria lhe doado o imóvel.

Ocorre que o documento juntado aos autos não é suficiente para comprovar a alegada doação, já que (1) a alegada doação não consta na matrícula do imóvel, (2) a suposta doação se deu por instrumento particular, no qual não constam testemunhas, (3) em seu depoimento pessoal a Apelante admite que confeccionou o documento e deu para a proprietária assinar, período em que esta já se encontrava acamada e (4) entre a assinatura e o reconhecimento de firma decorreu o período de um ano.

O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
Os atos de mera permissão não induzem posse, conforme disposto no art. 1.208, do Código Civil, mas, sim, simples detenção
”. (TJES, Apelação Cível, 035100820675, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

Desse modo, considerando que (1) em relação ao período em que a Apelante cuidou da proprietária do imóvel e nele residiu por permissão desta, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse e (1) que o documento de doação apresentado não é capaz de comprovar a alegada doação e a transferência da posse, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e decotar da sentença a declaração de invalidade do documento de doação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.